Tribunal: STF
Processo: AP 1897
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de JOSIMAR VIEIRA DE MELO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 03/05/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal (eDoc. 9).



    Em 26/8/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDoc. 78).



    Em 29/8/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu JOSIMAR VIEIRA DE MELO, apresentando as seguintes condições (eDoc. 81):



    1. 150 horas de prestação de serviços;



    2. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    3. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    4. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;



    5. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo.



    Em 26/6/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Teresina/PI informou o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal por JOSIMAR VIEIRA DE MELO (eDoc.92).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela declaração de extinção da punibilidade de Josimar Vieira de Melo, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc. 96).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e JOSIMAR VIEIRA DE MELO , segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    “1. 150 horas de prestação de serviços; 



    2. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    3. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    4. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;



    5. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime. ”



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Teresina/PI, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral, conforme noticiado pela Central Integrada de Alternativas Penais, bem como pelo controle de frequência na instituição Ceti Helvidio Nunes (eDoc. 93, fls. 135-140).



    No que se refere às obrigações constantes da segunda cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quarta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à terceira condição, conforme Relatório de Penas e Medidas Alternativas, verifico que o réu participou presencialmente do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”(eDoc. 93, fls. 114, 117, 121, 123).



    Por fim, relativamente à quinta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSIMAR VIEIRA DE MELO (CPF 038.153.723-48).



    Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Teresina/PI, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 14 de julho de 2025



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente